Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-95.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001215-95.2021.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUCELIA SANTANA DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a prescrição em perspectiva e declarou extinta a punibilidade da acusada quanto ao crime de dano qualificado ao patrimônio público, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva fundada em pena hipotética, antes de proferida sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. A prescrição em perspectiva, virtual ou antecipada não possui previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo expressamente vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. A Súmula 438 do STJ estabelece a inadmissibilidade da extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, independentemente do estágio processual. 5. Antes do trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal. 6. No caso concreto, o crime de dano qualificado possui pena máxima de três anos, atraindo o prazo prescricional de oito anos, não implementado entre o recebimento da denúncia e a decisão recorrida. 7. A adoção de critérios não previstos em lei para extinguir a punibilidade viola o devido processo legal e o exercício regular da pretensão punitiva estatal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva baseada em pena hipotética, devendo a contagem do prazo prescricional, antes da sentença condenatória, observar exclusivamente a pena máxima cominada em abstrato.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV; 163, parágrafo único, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527, Pleno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001215-95.2021.8.05.0106, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JUCELIA SANTANA DE QUEIROZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.